Tribunal: TJDFT
Processo: 0000374-13.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PENAL. FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em atribuir-se, em 29.1o.2020, às 16h, no Complexo Penitenciário do DF, PDF I, Bloco G, Ala B, Cela 13, São Sebastião/DF, falsa identidade (Romário Nunes Viana), a pretexto de se beneficiar com a saída temporária que realmente teria sido concedida a Romário Nunes Viana.
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha (agente de execução penal) e nos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 875/2020 – id 40029070, p. 3/5). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados pela testemunha F.B.D. em sede investigativa (id 40029070, p. 4/5) e em juízo (ids 40029293 e 40029294), no sentido de que o réu, ao ser encaminhado para entrevista com advogado, identificou-se como o interno Romário Nunes Viana, que receberia o benefício da saída temporária. Outrossim, ainda que a testemunha C.B.N.F. (agente de execução penal), em juízo, tenha afirmado não se recordar dos fatos narrados na denúncia (id 40029295), ele, em sede investigativa, teria corroborado a versão apresentada pela testemunha F.B.D (id 40029070, p. 5).
III. Outrossim, em que pese a testemunha Romário Nunes Viana ter afirmado que não teria trocado de cela com o acusado, que não o conhecia, e que não tinha conhecimento de que seria beneficiado com a saída temporária, ele confirmou que, quando seu advogado foi conversar com ele no presidio, os policiais teriam apresentado outra pessoa a ele (ids 40029291 e 40029292).
IV. Entrementes, a jurisprudência do TJDFT entende que o depoimento prestado por agente público de segurança que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
V. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 307 do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (quatro meses e dezoito dias de detenção).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 82, § 5o). Sem custas nem honorários.